Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Autos no 0720327-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: I.S.D.A.F. Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.S.D.A.F., representado por sua genitora, Katiele Dos Anjos Soares, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709785-55.2019.8.07.0018, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida, cujo objeto consistiu na disponibilização de vaga em creche pública. Em suas razões (fls. 1-8, Id. 11526818) a agravante alega, em síntese, que solicitou, na esfera administrativa, vaga para matrícula em creche da rede pública, em período integral, situada próxima a sua residência ou local de trabalho, sem que tenha obtido êxito. Argumenta ser titular da legítima pretensão de ter assegurada a referida vaga, nos termos dos artigos 6o, 205 e 227, todos da Constituição Federal, art. 54 do Estatuto da Criança, art. 4o da Lei no 9.394/1996, e art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata matrícula do infante em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, em período integral, situada próxima à residência ou local de trabalho da representante do agravante. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser beneficiário da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que o pedido da autora consistiu em impor ao réu o dever de proceder a sua matrícula em creche próxima à residência ou ao local de trabalho de sua genitora. Por meio da decisão de fls. 1-12 (Id. 11587297) foi concedida a antecipação da tutela, com a expedição de ordem expressa para a efetivação da matrícula. Isso não obstante, o Distrito Federal acostou aos presentes autos os documentos de fls. 1-85 (Id. 12843114), ocasião em que afirmou a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial. A agravante se manifestou à fl. 1 (Id. 13098755), confirmando o descumprimento da decisão proferida. Diante do exposto, determino ao Distrito Federal que providencie a imediata matrícula do infante em creche pública ou conveniada, em turno disponibilizado pela instituição de ensino, situada próxima à residência ou local de trabalho da representante do recorrente. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais em decorrência da subsequente desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Cumpra-se imediatamente. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator